Tribunal: TJES
Processo: 0019737-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO. NOVA COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE QUITAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. RECONVENÇÃO CONEXA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Sergio Ramon Romer de Bendersky contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional formulado pelo Condomínio do Edifício Waves Center II. O apelante sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento integral de dívida condominial em 2009, com reconhecimento judicial de quitação, mas o condomínio prosseguiu com execução de valores já pagos, pelo que requer a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, impugnando, também, a reconvenção por ausência de conexão e, subsidiariamente, pleiteia a compensação de valores e o decote de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de débito já quitado, com má-fé do credor; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais; (iii) determinar se a reconvenção apresentada possui conexão com a ação principal; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores entre os pedidos principais e reconvencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A apelação deve ser conhecida, pois a demonstração do inconformismo quanto aos fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal, conforme jurisprudência consolidada. Preliminar rejeitada.

4)
Comprovado nos autos que o apelante quitou integralmente a dívida condominial originária por meio de acordo celebrado em 2009, com pagamento por TED e declaração de quitação, cuja validade foi reconhecida judicialmente em decisão com trânsito em julgado.

5)
A continuidade da execução pelo condomínio, mesmo após a declaração judicial de quitação, com tentativas de alienação judicial do imóvel do apelante, evidencia conduta de má-fé processual e violação à boa-fé objetiva.

6)
A cobrança reiterada de dívida já paga, com execução e tentativa de expropriação do bem, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC.

7)
O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado, pois compensa o dano e desestimula condutas abusivas.

8)
A cobrança de valores quitados justifica a repetição do indébito em dobro, conforme art. 940 do CC, diante da má-fé evidenciada.

9)
A reconvenção, embora trate de débitos posteriores (2015 a 2019), está conectada com a mesma unidade condominial e a relação jurídica subjacente, o que justifica sua admissibilidade.

10)
A alegação de desorganização do condomínio na emissão de boletos não elide a natureza
propter rem
da obrigação condominial, que subsiste independentemente de cobrança formal.

11)
A compensação de valores entre o crédito do autor na ação principal e o débito na reconvenção é medida que preserva a justiça e evita enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. O prosseguimento da execução de débito condominial já quitado, após reconhecimento judicial da quitação, configura má-fé processual e gera direito à repetição em dobro do indébito.

2. A insistência na cobrança de dívida inexigível, com atos constritivos, caracteriza ilícito e enseja indenização por danos morais.

3. A reconvenção baseada em débitos posteriores é admissível quando fundada na mesma relação jurídica e envolvendo o mesmo imóvel condominial.

4. É cabível a compensação de valores entre créditos e débitos recíprocos reconhecidos na ação principal e na reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 368, 927 e 940; CPC/2015, art. 343.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24110236999, Rel. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, j. 05.05.2015; TJES, Apelação Cível nº 11090036507, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05.05.2015; STJ, AREsp nº 658.598 - ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJPA, Apelação Cível nº 00470010420118140301, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 04.08.2020; TJAL, Apelação Cível nº 0706319-50.2016.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 26.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019737-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO RAMON ROMER DE BENDERSKY

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO WAVES CENTER I E II

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO. NOVA COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE QUITAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. RECONVENÇÃO CONEXA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Sergio Ramon Romer de Bendersky contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional formulado pelo Condomínio do Edifício Waves Center II. O apelante sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento integral de dívida condominial em 2009, com reconhecimento judicial de quitação, mas o condomínio prosseguiu com execução de valores já pagos, pelo que requer a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, impugnando, também, a reconvenção por ausência de conexão e, subsidiariamente, pleiteia a compensação de valores e o decote de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de débito já quitado, com má-fé do credor; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais; (iii) determinar se a reconvenção apresentada possui conexão com a ação principal; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores entre os pedidos principais e reconvencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A apelação deve ser conhecida, pois a demonstração do inconformismo quanto aos fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal, conforme jurisprudência consolidada. Preliminar rejeitada.

4)
Comprovado nos autos que o apelante quitou integralmente a dívida condominial originária por meio de acordo celebrado em 2009, com pagamento por TED e declaração de quitação, cuja validade fora reconhecida judicialmente em decisão com trânsito em julgado.

5)
A continuidade da execução pelo condomínio, mesmo após a declaração judicial de quitação, com tentativas de alienação judicial do imóvel do apelante, evidencia conduta de má-fé processual e violação à boa-fé objetiva.

6)
A cobrança reiterada de dívida já paga, com execução e tentativa de expropriação do bem, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC.

7)
O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado, pois compensa o dano e desestimula condutas abusivas.

8)
A cobrança de valores quitados justifica a repetição do indébito em dobro, conforme art. 940 do CC, diante da má-fé evidenciada.

9)
A reconvenção, embora trate de débitos posteriores (2015 a 2019), está conectada com a mesma unidade condominial e a relação jurídica subjacente, o que justifica sua admissibilidade.

10)
A alegação de desorganização do condomínio na emissão de boletos não elide a natureza
propter rem
da obrigação condominial, que subsiste independentemente de cobrança formal.

11)
A compensação de valores entre o crédito do autor na ação principal e o débito na reconvenção é medida que preserva a justiça e evita enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. O prosseguimento da execução de débito condominial já quitado, após reconhecimento judicial da quitação, configura má-fé processual e gera direito à repetição em dobro do indébito.

2. A insistência na cobrança de dívida inexigível, com atos constritivos, caracteriza ilícito e enseja indenização por danos morais.

3. A reconvenção baseada em débitos posteriores é admissível quando fundada na mesma relação jurídica e envolvendo o mesmo imóvel condominial.

4. É cabível a compensação de valores entre créditos e débitos recíprocos reconhecidos na ação principal e na reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 368, 927 e 940; CPC/2015, art. 343.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24110236999, Rel. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, j. 05.05.2015; TJES, Apelação Cível nº 11090036507, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05.05.2015; STJ, AREsp nº 658.598 - ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJPA, Apelação Cível nº 00470010420118140301, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 04.08.2020; TJAL, Apelação Cível nº 0706319-50.2016.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

O cerne da insurgência recursal repousa na alegação de cobrança indevida de dívida já paga, má-fé do condomínio, e na improcedência/inconexão da reconvenção.

Ao que se depreende, o apelante efetuou o pagamento do saldo remanescente da dívida referente ao período de outubro de 2000 a maio de 2008, por meio de um acordo celebrado em 04/02/2009, no valor de R$ 6.794,08. Este pagamento foi devidamente comprovado por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), e, ato contínuo, a quitação integral foi atestada por declaração firmada por Cristiane Branco Costalonga em 05/02/2009.

A validade e a eficácia deste acordo e quitação foram expressamente chanceladas por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0051027-97.2013.8.08.0024, que, reformando a decisão de primeiro grau,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo ora apelante e determinou a extinção da execução de origem (processo nº 0007583-97.2002.8.08.0024) com fundamento no art. 269, III, do CPC/73
.

A
ratio decidendi
daquele julgado, inclusive, aplicou a Teoria da Aparência e o princípio da boa-fé objetiva para reconhecer a licitude do acordo firmado com a filha da síndica, rechaçando a alegação do condomínio de vício de vontade ou falta de poderes de representação.

Como se não bastasse, a celeuma processual foi objeto de Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 658.598 - ES), no qual o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da Ministra Maria Isabel Gallotti, negou provimento ao recurso do condomínio,
ratificando a extinção da execução e o reconhecimento da quitação
.

Não obstante o pagamento devidamente comprovado e o reconhecimento judicial transitado em julgado da quitação da dívida original, o condomínio apelado prosseguiu com atos executórios, insistindo na cobrança de valores já quitados e apresentando planilhas com montantes significativamente superiores aos devidos.

Nesse horizonte, a conduta do condomínio em impulsionar execução por dívida já paga, inclusive buscando desqualificar o acordo e a quitação perante o Poder Judiciário, mesmo após decisões que confirmaram a validade do pagamento, revela inegável má-fé processual.

Tal recalcitrância é evidenciada pelas declarações da própria filha da síndica e da síndica à época,
Cristiane Branco Costalonga e Bernardete Catarina Gouveia Branco
, as quais, embora aleguem "pressão" e falta de poderes, foram refutadas pelas decisões judiciais de instâncias superiores.

Ademais, é possível observar a gravidade dos atos executivos levados a cabo pelo condomínio, considerando que o imóvel do apelante chegou a ser penhorado e, em duas ocasiões, fora objeto de tentativa de alienação por iniciativa particular.

O valor da sala, que seria de R$ 62.000,00 em 2007, foi subavaliado em R$ 50.000,00 para fins de alienação, o que, além de gerar um dano potencial ao patrimônio do apelante, revela o intuito de expropriar o bem com base em um débito inexistente.

Sob esse prisma, a persistência do condomínio em prosseguir com a execução, mesmo após o reconhecimento judicial da quitação e das tentativas de alienação, configura não apenas cobrança indevida, mas também um ato ilícito capaz de gerar danos morais, consoante jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de ...Ver ementa completacausalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Configurada a responsabilidade civil dos réus/apelantes impõe-se a manutenção da sentença de procedência. 2 –
Hipótese dos autos em que evidente a conduta ilícita, qual seja: a cobrança indevida e vexatória de débito já pago e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados . 3. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.
4 . Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 00470010420118140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/08/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2020)

Na hipótese, a angústia e incerteza causadas pela ameaça de perda do único imóvel comercial, aliada à litigância desleal do condomínio, que se recusou a reconhecer um pagamento válido e judicialmente chancelado, configuram grave violação à dignidade do apelante, ensejando a reparação civil, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
R$ 5.000,00
, patamar que, além de compensar o sofrimento do ofendido, sirva como medida pedagógica e inibitória a condutas futuras do condomínio.

No que se refere à repetição de indébito, oportuno rememorar que a cobrança da dívida já paga, com manifesta má-fé do credor, atrai a incidência do artigo 940 do Código Civil, que impõe a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da r. sentença para reconhecer a procedência dos pedidos formulados na ação principal.

Passa-se, então, à análise da reconvenção e dos débitos condominiais recentes. O apelado, em sede de reconvenção, busca a cobrança de taxas condominiais referentes ao período de janeiro de 2015 até maio de 2019, perfazendo o valor de R$ 16.576,05.

O apelante, embora não refutasse integralmente a existência dos débitos, alegou em sua contestação à reconvenção e em depoimento pessoal que a falta de pagamento se deu em razão de "
negligência e falta de organização da administração do condomínio
" , que teria deixado de emitir boletos e efetuar as cobranças.

Inclusive, o próprio condomínio, em contestação à reconvenção, admitiu que "
por desídia da antiga gestão condominial, os valores não foram cobrados do reconvindo, restando apenas a possibilidade de cobrança a partir de janeiro/2015
".

Como cediço, é inegável a natureza
propter rem
da obrigação condominial, que vincula o proprietário da unidade às despesas de conservação e manutenção, independentemente de sua ciência ou da forma de cobrança.

No que tange à alegada falta de conexão da reconvenção (art. 343 do CPC), impende-se reconhecer que, embora a ação principal verse sobre cobrança indevida de débitos pretéritos e danos morais, e a reconvenção trate de débitos condominiais mais recentes (a partir de 2015), a conexão processual se manifesta pela identidade da unidade condominial (sala 06) e pela relação jurídica condominial subjacente.

Além disso, a finalidade da reconvenção, de permitir a resolução completa das pretensões das partes no mesmo processo, otimizando a prestação jurisdicional, justifica seu processamento.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA CONDOMINIAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELO DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA CONDOMINIAL PROPORCIONALMENTE À FRAÇÃO IDEAL DE CADA UNIDADE. ACOLHIDA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 1º, DA LEI 4.591/64 E ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PLEITO RECONVENCIONAL ACOLHIDO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS . ART. 784, X, DO CPC. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO APELADO . ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS . INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANTO À RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0706319-50.2016 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 26/07/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

Contudo, para preservar a equidade e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, é imperiosa a
compensação dos valores
, conforme expressamente previsto no artigo 368 do Código Civil. Uma vez que o apelante é credor de valores substanciais na ação principal e devedor de quantia menor na reconvenção, o encontro de contas é a solução jurídica mais adequada e justa.

Do exposto
, e por tudo mais do que nos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou

parcial
provimento
para
r
eformar a r. sentença no tocante à ação principal, julgando PROCEDENTES os pedidos de repetição de indébito em dobro do valor indevidamente cobrado pelo condomínio e de indenização por danos morais, cujo
quantum
indenizatório arbitro em R$
5.000,00;
d
eterminar a compensação dos valores devidos reciprocamente pelas partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

Via de consequência, r
edistribu
o
o ônus da sucumbência, condenando o
Condomínio do Edifício Waves Center II
ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios da ação principal, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões